Tribunal: TJSP
Processo: 0039903-47.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000018695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de
Suspeição Cível no 0039903-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é excipiente VIVIEN JENNFER BARBARA LANDO, é excepto
LEILA HASSEM DA PONTE (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram o presente incidente de suspeição.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 48.505
INCIDENTE DE SUSPECIÇÃO CÍVEL No 0039903-47.2020.8.26.0000
ÓRGÃO JULGADOR: Câmara Especial
Excipiente: Vivien Jennfer Barbara Lando
Excepta: Leila Hassem da Ponte (Juíza de Direito)
Incidente de suspeição. Arguição de parcialidade
da
Magistrada
sem
existência
de
indícios
concretos que a evidenciem. Inadequação do
incidente, que não se subsume a nenhuma das
hipóteses
taxativas
do
art.
145
do
CPC.
Inconformismo com atos jurisdicionais passíveis
de recurso. Aplicação da Súmula 88 deste E.
Tribunal. Incidente rejeitado.
VISTOS.
Trata-se de incidente de suspeição
oposto por Vivien Jennifer Barbara Lando, nos autos
do processo no 0024551-79.2016.8.26.0100, relativo
ao cumprimento de sentença que lhe move Casa
Rosada
Casa de Repouso, ao argumento de
existência de parcialidade da MMa. Juíza de Direito
da 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 3
Capital, Dra. Leila Hassen da Ponte (fls. 01/21 dos
autos no 0044977-73.2020.8.26.0100).
Afirma a suspeição da magistrada, com
fundamento no art. 145, IV, do Código de Processo
Civil, sob a alegação de que, em síntese, a excepta,
além de ter advertido a executada sobre supostas
condutas protelatórias - com intuito constrangedor
e em cerceamento de defesa, mediante a ameaça de
aplicação de sanção processual e majoração do
débito, ao argumento da reiteração de questões já
examinadas -, indeferiu pedidos da executada,
deixando de analisar alegações fundamentadas e de
determinar o recálculo da dívida.
Refere, assim, que “a excepta se
recusou a verificar que a tutela jurisdicional
aplicada estava trazendo indevidamente gravosos
prejuízos irreversíveis à Executada, por meio das
diversas decisões que rejeitaram os pedidos de
reavaliação do imóvel penhorado
jamais se
intentou impedir a expropriação do imóvel, mas
sim
que
isso
ocorresse
considerando
o
seu
verdadeiro valor de mercado, e não a pífia
estimativa a que chegou o oficial de justiça,
convalidada pelo D. Juízo e o recálculo da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 4
exequenda

a
qual
contempla
flagrante
anatocismo”
(fl.
16
dos
autos
no
0044977-73.2020.8.26.0100).
Aduz também que, ao peticionamento
da exequente, os autos eram rapidamente enviados
à conclusão e, na maioria das vezes, seus pedidos
acolhidos. Em contrapartida, os requerimentos da
executada, ora excipiente, a despeito de bem
fundamentados,
na
maioria
das
vezes,
eram
rejeitados e os autos eletrônicos demoravam a
serem remetidos à conclusão, havendo, ainda,
ausência de apreciação de todas as alegações
formuladas.
A excepta não reconheceu a existência
de suspeição e remeteu os autos a este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl.
22/24 dos autos no 0044977-73.2020.8.26.0100; e
fls. 01/04 dos presentes autos).
Denegado
o
efeito
suspensivo
ao
presente incidente (fls. 6/10), sobreveio parecer da
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça,
pela
improcedência da exceção de suspeição (fls. 16/20).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 5
Como é cediço, a exceção de suspeição
tem por escopo afastar o Magistrado de suas funções
nas situações taxativamente previstas no artigo
145, do Código de Processo Civil, assim disposto:
“Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das
partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que
tiverem interesse na causa antes ou depois
de iniciado o processo, que aconselhar
alguma das partes acerca do objeto da
causa ou que subministrar meios para
atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua
credora ou devedora, de seu cônjuge ou
companheiro ou de parentes destes, em
linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo
em favor de qualquer das partes.”
No caso ora em exame, limita-se a
excipiente a afirmar a parcialidade da excepta, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 6
indicar,
contudo,
indícios
concretos
que
a
evidenciem ou mesmo a hipótese legal de suspeição
em que fundada a sua pretensão.
Com efeito, da cuidadosa análise dos
elementos de convicção existentes nos autos,
verifica-se que a irresignação da excepiente diz
respeito a prática de atos judiciais devidamente
fundamentados e justificados.
Isso porque o fundamento do pedido é
o reconhecimento da suspeição por conta de a
excepta ter advertido a excipiente sobre supostas
condutas protelatórias e indeferido seus pedidos,
deixando,
contudo,
de
analisar
alegações
fundamentadas e de determinar o recálculo da
dívida. Alude-se, ainda, ter a excepta dispensado
tratamento processual diferenciado às partes, sob o
argumento de que, ao peticionamento da exequente,
os autos eram rapidamente enviados à conclusão e,
na maioria das vezes, seus pedidos acolhidos; em
contrapartida, os requerimentos da executada, ora
excipiente, a despeito de bem fundamentados, na
maioria das vezes, eram rejeitados e os autos
eletrônicos
demoravam
a
serem
remetidos
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 7
conclusão, havendo, ainda, ausência de apreciação
de todas as alegações formuladas.
Ocorre que eventuais nulidades ou
desacertos nas decisões proferidas nos autos, por
tratar-se de matéria de natureza estritamente
jurisdicional,
não
configuram
a
existência
parcialidade do julgador, tampouco interesse seu no
julgamento da causa. Vale dizer, a circunstância de
a excepta, por suas r. decisões, ao externar seu
convencimento, desacolher e desatender os pleitos e
interesses da excipiente, de forma alguma revela sua
parcialidade ou suposta inimizade ou perseguição.
Ademais, consoante justificado pela
excepta, as advertências quanto à aplicação de
sanção
processual
decorreram
de
reiteradas
condutas protelatórias da excipiente, com o objetivo
de rediscutir questões exaustivamente já apreciadas
e preclusas.
Registre-se,
outrossim,
que
o
descontentamento da parte com a forma pela qual o
juiz conduz o processo ou pelo conteúdo de seus
despachos ou decisões não são suficientes a indicar
sua suspeição, sob pena de ser violada sua livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 8
convicção e independência.
Este, também, é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“(...) 2. Sendo o nosso sistema processual
civil orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, ao magistrado é
permitido formar a sua convicção em
qualquer elemento de prova disponível nos
autos bastando para tanto que indique na
decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção
desta
Corte
quanto
a
tal
valoração
encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Não
há cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado
da
lide
que,
de
forma
fundamentada, revolve a causa sem a
produção da prova oral requerida pela
parte
em
virtude
da
suficiência
dos
documentos dos autos” (AgInt no AREsp
1188742/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, 3a Turma, j. 24.04.2018).
Sobre o tema, dispõe a Súmula 88,
desta
Colenda
Corte:
“Reiteradas
decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 9
contrárias aos interesses do excipiente, no estrito
exercício da atividade jurisdicional, não tornam o
juiz excepto suspeito para o julgamento da causa”.
E a jurisprudência desta Colenda Câmara Especial também não discrepa desse entendimento: “Exceção de Suspeição. Ausência de
qualquer das hipóteses previstas no artigo
135, do Código de Processo Civil. Matéria
jurisdicional. Insurgência que deve ser
veiculada
pela
via
recursal
própria.
Súmula no 88, do Tribunal de Justiça. No
tocante
a
excesso
de
prazo
para
julgamento, verifica-se que não e trata de
hipótese de suspeição. Não caracterização
da hipótese de parcialidade. Rejeição da
exceção”
(Exceção
de
Suspeição
no
0151185-37.2013.8.26.0000,
Rel.
Presidente da Seção de Direito Privado, j.
14/10/2013).
Portanto, o que se observa é o mero
descontentamento
da
excipiente
quanto
ao
conteúdo das decisões proferidas nos autos origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 10
que, a despeito de desfavoráveis a si, encontram-se
devidamente fundamentadas, o que, de maneira
alguma, indica predisposição à perseguição ou
afastamento à regra de imparcialidade exigida de
qualquer magistrado.
Destarte, à míngua de adequação da
narrativa da excipiente às hipóteses legais de
suspeição e impedimento, o inconformismo, que
trata de questão eminentemente jurisdicional, a
toda evidência, deve ser objeto de recurso próprio.
Ou
seja,
inexistindo
indícios
de
interesse da magistrada no julgamento da causa em
favor de qualquer das partes, o fundamento do
pedido resume-se ao reconhecimento da suspeição
por conta de atuação jurisdicional legítima.
Nesse particular, oportuno transcrever
os seguintes elucidativos trechos do r. parecer
oferecido pela Douta Procuradoria Geral de Justiça,
verbis:
“No caso em exame, verifica-se a ausência
de comprovação da alegada parcialidade
da julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 11
Primeiramente,
constata-se
que
a
suspeição levantada contra a MMa. Juíza
surgiu em decorrência de proferir decisões
judiciais
contrárias
aos
interesses da
excipiente, por meio das diversas decisões
que rejeitaram os pedidos de reavaliação
do imóvel penhorado.
Dessa
forma,
a
excipiente
que
teve
contrariada a sua pretensão com essas
decisões
judiciais,
poderia
dispor
dos
meios processuais próprios para impugná-
las.
(...)
Observa-se, ainda, que a excipiente pugna
pela suspeição da excepta porque teria
proferido contra ela advertências com
caráter
nitidamente
constrangedor,
no
sentido de acuar a atividade profissional
do advogado no sagrado direito de defesa
da parte.
A esse respeito, a excepta, em sua defesa,
justificou que assim procedeu devido as
reiteradas
condutas
protelatórias
da
excipiente, com o objetivo de rediscutir
questões exaustivamente já apreciadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 12
preclusas.
(...)
Destarte, não se pode olvidar que a exceção
de suspeição de magistrado, visando sua
imparcialidade, precisa ser deduzida com
fundamentos pessoais e concretos relativos
à pessoa do juiz visado, não bastando a
mera discordância, ainda que fundamentada, quanto as decisões
proferidas nos autos e invocadas pela
excipiente.
Assim
sendo,
o
incidente
processual
manejado não se presta a apreciar a
validade
dos
atos
processuais
em
si
mesma, nem a correção de determinados
procedimentos adotados no processo pelo
juiz, mas, tem como objetivo averiguar a
existência ou não de condutas, no processo
ou fora dele, significativas e relevantes,
que permitam legitimamente colocar em
dúvida
uma
intervenção
objetivamente
suspeita do julgador” (fls. 18/20).
Dessa forma, inserindo-se os atos
questionados no exercício regular da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0039903-47.2020.8.26.0000 - página 13
jurisdicional e inexistindo qualquer fato tendente a
demonstrar a parcialidade da magistrada, a rejeição
deste incidente é medida de rigor.

Ante o exposto, rejeito o presente
incidente de suspeição.
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator